Tribunal: TJMT
Processo: 1011877-34.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011877-34.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO - CPF: 033.248.761-09 (APELADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO - CPF: 035.302.751-07 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 008.807.151-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 007.087.902-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PENA-BASE E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 101KG (CENTO E UM QUILOGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – REFINO DA PASTA-BASE ATÉ 10X O SEU PESO - POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1.018.900 (UM MILHÃO E DEZOITO MIL E NOVECENTOS) PORÇÕES/PAPELOTES/PINOS DE COCAÍNA DE 1G (UM GRAMA) - AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA - PROPORCIONALIDADE – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMS – TRÁFICO PRIVILEGIADO - PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO PROVIDO.

A expressiva quantidade [
101,890kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, AP N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

Frisa-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 101,890kg (cento e um quilogramas e oitocentos e noventa gramas) se transforma em até 1.018,9kg (um mil e dezoito quilos e nove decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Essa quantidade de cocaína pura [
1.018,9kg (um mil e dezoito quilos e nove decigramas)]

permitiria a comercialização de aproximadamente 1.018.900 (um milhão e dezoito mil e novecentos) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A pasta-base apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 1.834.020,00 (um milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e vinte reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
).

A exasperação da reprimenda basilar em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa acima do mínimo legal mostra-se proporcional, considerado o “
transporte de grande quantidade de drogas (cem quilos e meio de pasta-base de cocaína)
” (TJMS, Ap nº 0000016-23.2019.8.12.0019).

O “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).

O profissionalismo na consumação do crime, extraído do modo de execução [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente - 96 (noventa e seis) tabletes ocultados em compartimento secreto preparado] indica planejamento do itinerário a ser percorrido, assim como envolvimento do apelado em atividade/organização criminosa (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS; TJMT, AP N.U 1005431-35.2022.8.11.0037), a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Recurso provido para readequar as penas do apelado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011877-34.2021.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): PAULO SÉRGIO MIRANDA MACEDO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1011877-34.2021.8.11.0055), que condenou PAULO SÉRGIO MIRANDA MACEDO por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 189032451).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que: 1) “
foram apreendidos 101,890 kg de drogas, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta delitiva do acusado, justificando-se um aumento considerável da pena-base
”; 2) o apelado “
não preenche os requisitos cumulativos
” do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 189032470).

PAULO SÉRGIO MIRANDA MACEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 189032476).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – POSSIBILIDADE – RÉU DETIDO EM FLAGRANTE DELITO TRANSPORTANDO 96 (NOVENTA E SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA, TOTALIZANDO 101,890KG – ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA - APELADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS – DIANTE DA GRANDE QUANTIDADE E DO VALOR DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALÉM DO MODO DE ACONDICIONAMENTO, NÃO RESTA A MENOR DÚVIDA DO ENVOLVIMENTO DO APELADO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 190479680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 10h, em uma estrada localizada na zona rural deste município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Paulo Sergio Miranda Macedo, com consciência e vontade, transportava drogas, consistentes em 96 (noventa e seis) porções de pasta-base de cocaína (massa bruta: 101,890 kg), conforme apreensão (id. 71131597)) e laudo de constatação (id. 71131599), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Paulo Sergio Miranda Macedo como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 189032389)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[..] Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “transportar” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em 96 (noventa e seis) porções de pasta-base de cocaína com massa bruta de 101.890g. Nessa modalidade do crime, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do momento do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...].

Por fim, o tráfico privilegiado é aplicável ao réu por ele ser primário, ostentar bons antecedentes e não haver indícios de que ele integre organização criminosa. Todavia, em razão da quantidade da droga apreendida (próximo a 102gramas), que com as misturas de outros produtos corriqueiramente utilizados no tráfico para entrega ao consumo final certamente se tornará uma quantia no mínimo três vezes maior que a apreendida, e considerando que a pasta base de cocaína tem um alto potencial lesivo a saúde publica em comparação, por exemplo, com a “maconha”, faz-se necessário a modulação da fração para reduzir a sua pena em 1⁄2. [...]

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial acusatória para CONDENAR o réu PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO pela prática do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA [...]

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes; a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada da conduta para a exasperação da pena, contudo, esta circunstância será sopesada apenas na terceira fase da dosimetria, a fim de modular a fração aplicável para fins de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, segundo entendimento balizado pelo Pretório Excelso implicaria bis in idem[1]; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias foram normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se que a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (SUM. 231, STJ), eis porque mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo, conforme fundamentação acima exposta, razão pela qual reduzo a pena em 1⁄2 e encerro a pena definitiva ao réu PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME ABERTO.

Preenchidos os requisitos, opera-se a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritiva de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 189032451)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que foram apreendidos 101,890kg (cento e um quilogramas e oitocentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína, divididos em 96 (noventa e seis) tabletes, ocultados em compartimento oculto [“mocó”] embaixo da caçamba do veículo Chevrolet Montana, cor branca, placas PQM4127, conduzido pelo apelado, no município de Tangará da Serra/MT.

Todavia, a
expressiva quantidade [
101,890kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Frisa-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 101,890kg (cento e um quilogramas e oitocentos e noventa gramas) se transforma em até 1.018,9kg (um mil e dezoito quilos e nove decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Essa quantidade de cocaína pura [
1.018,9kg (um mil e dezoito quilos e nove decigramas)]

permitiria a comercialização de aproximadamente 1.018.900 (um milhão e dezoito mil e novecentos) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Noutro giro, a pasta-base apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 1.834.020,00 (um milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e vinte reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Sobre o patamar de aumento, a exasperação da reprimenda basilar em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa acima do mínimo legal mostra-se proporcional, considerado o “
transporte de grande quantidade de drogas (cem quilos e meio de pasta-base de cocaína)
” (Ap nº 0000016-23.2019.8.12.0019 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 15.8.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 8 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

A atenuante da confissão espontânea enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Logo, a pena intermediária deve ser readequada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes

O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado, por entender que os requisitos legais se foram preenchidos [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Ocorre que o apelado foi preso em flagrante transportando expressiva quantidade de drogas [aproximadamente 101,890kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em mais de um milhão e oitocentos mil reais], acondicionados em compartimento secreto [“mocó”] confeccionado embaixo da caçamba do veículo Chevrolet Montana, cor branca, placas PQM4127 [Laudo Pericial nº 400.2.05.2021.012679-01 - ID 189032372], conduzido pelo apelado, no município de Tangará da Serra/MT

O apelado admitiu que era a segunda vez que realizava transporte de entorpecentes e que foi contratado por uma pessoa identificada como “Jhow”, mediante promessa de pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual se deslocou do Município de Guapó/GO até o Município de Diamantino/MT, de onde iniciou o transporte da droga com destino à rodoviária de Cuiabá/MT (ID 189032356).

O modo de execução do crime [transporte de drogas], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em pagamento], a forma de acondicionamento [96 (noventa e seis) tabletes de substância entorpecente ocultados em compartimento secreto preparado embaixo da caçamba] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

O “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP N.U 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] evidenciam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelado em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023).

Desse modo, impõe-se afastar a referida minorante do tráfico privilegiado.

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelado em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 660.844/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.5.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelado PAULO SÉRGIO MIRANDA MACEDO a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024